Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733962-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROBERT PEREIRA NEVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda em face do provimento[1] que, nos autos da reclamação pré-processual aviada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Robert Pereira Neves –, reputara-a como na audiência de conciliação e, via de consequência, com lastro no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3o da Recomendação no 125/21 do Conselho Nacional de Justiça e no Enunciado no 37 do FONAMEC, determinara a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos detidos em desfavor do agravado e a interrupção dos encargos da mora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório até a ultimação do recurso e, alfim, sua reforma, de forma a afastar a cominação empreendida pela instância de origem. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o decidido encerraria “caos processual”, porquanto, a seu ver, compreendera diversos vícios decisórios. Indicara que o Juízo não deteria competência para sobrepor-se ao Juízo da execução e promover a suspensão de processos executivos já aviados, frisando que, sob sua ótica, isso redundaria em usurpação da competência do Juízo do executivo. Acrescentara que, por mais relevante que seja a Lei do Superendividamento, a suspensão de uma execução em curso só poderia ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 921 do estatuto processual, a serem apreciadas pelo próprio Juízo da execução. Pontificara, demais disso, que, no bojo da execução que tramita sob os autos no 0736455-05.2024.8.07.0003, não houvera a oposição de embargos à execução, e, segundo o que entende, o provimento guerreado, ao fim, transmudara a ação de superendividamento em sucedâneo de embargos ao executivo. Registrara, noutra toada, que, mesmo se considerada válida a decisão desafiada, fora-lhe imposta sanção despida de proporcionalidade e razoabilidade defronte a conduta processual que empreendera. Enfatizara que não fora omissa e que expusera a devida justificativa de não comparecimento, a saber, a existência de um processo de execução autônomo e o fato de que a discussão sobre aquele crédito específico já possuía “foro competente e uma fase processual avançada”. Verberara que atuara com zelo e transparência e que só poderia ter havido, no máximo, consignação de sua ausência e justificativa em ata de audiência para posterior análise no contexto global do superendividamento, pelo que a suspensão do crédito deveria ser elidida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda em face do provimento que, nos autos da reclamação pré-processual aviada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Robert Pereira Neves –, reputara-a como na audiência de conciliação e, via de consequência, com lastro no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3o da Recomendação no 125/21 do Conselho Nacional de Justiça e no Enunciado no 37 do FONAMEC, determinara a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos detidos em desfavor do agravado e a interrupção dos encargos da mora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório até a ultimação do recurso e, alfim, sua reforma, de forma a afastar a cominação empreendida pela instância de origem. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do acerto do decisório que reputara como ausente na sessão de conciliação a instituição financeira agravante, em razão da não apresentação da documentação requisitada, aplicando-lhe as penalidades encartadas no art. 104-A, §2°, do CDC, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito de sua titularidade e a interrupção dos encargos da mora, o que deve ser elucidado sob o prisma de que a agravante salientara que apresentara as informações requeridas a tempo e modo. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado, realçando que não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Consignadas essas premissas, da análise atenta dos autos principais afere-se que o agravado deflagrara representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, apontando como seus credores ZM Sociedade de Crédito Direto S/A, BRB Banco de Brasília S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Pan S/A e a ora agravante, tendo sido, em juízo preliminar, em 24/03/2025[2], aferido o endividamento do consumidor, compreensão seguida da intimação de todos credores para que apresentassem informações concernentes ao número do contrato, valor contratado, valor da parcela, taxa efetiva mensal de juros, total de parcelas pagas e vincendas e saldo atualizado do débito e dos encargos, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de aplicação das sanções do art. 104-A do CDC. Devidamente intimada, a agravante, em 03/04/2025, acorrera aos autos prestando as informações solicitadas nos seguintes termos, verbis: “(...) informar que o caso do executado se encontra atualmente judicializado, conforme se denota pelos autos de execução de n. 0736455- 05.2024.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia. Outrossim, considerando a judicialização, a Peticionante informa que o valor devido pelo executado é de R$ 3.894,66, já inseridos os honorários advocatícios da execução, bem como as custas processuais daquele feito. Por fim, mesmo a exequente entendendo que o presente procedimento é inadequado para se discutir a taxa de juros, eis que a execução fora ajuizada em momento anterior ao presente feito (25/11/2024), a exequente traz abaixo a tabela solicitada pelo Juízo, ressaltando que a competência do Juízo natural da 3a Vara Cível de Ceilândia deverá ser preservada (...)” Ato contínuo, em 02/06/2025, sobreviera ao fólio decisão reputando ausentes, dada a ausência das informações solicitadas, das litisconsortes Banco Pan e ZM, ao passo em que determinara a designação de e audiência global de conciliação com os credores BRB e a ora agravante, notificando-os das penalidades insculpidas no artigo 104-A, §2o, do estatuto protetivo consumerista. Expedida a notificação[3], a agravante dera-se por ciente[4]. Posteriormente, efetuada a audiência conciliatória, fora consignada em ata, dentre outras ocorrências, a ausência da agravante, veja-se: “(...) Ausente o credor SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, apesar de devidamente notificado, conforme Ids. 238004938 e 238769999. Os credores BANCO PAN e ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO não foram notificados da presente audiência, conforme decisão Id. 237952033. O BANCO SAFRA compareceu espontaneamente ao ato, ocasião em que fora informado da decisão de Id. 237952033, que determinou a exclusão da instituição, por se tratar de empréstimos cujo pagamento está garantido pelo FGTS, que tem natureza de garantia real. Aberta a sessão, esclarecidas quanto às vantagens de uma solução consensual para as questões, restou infrutífera a tentativa de conciliação. Os credores presentes também não apresentaram propostas Ainda, embora ainda conste, no polo passivo desta reclamação, o credor BANCO DO BRASIL, fora determinada a sua exclusão, nos termos da decisão de Id. 237952033, motivo pelo qual não fora notificado da presente audiência. Fica a parte solicitante informada que poderá requerer a instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, sendo necessária, para a prática do ato, a assistência de advogado ou o Núcleo de Práticas Jurídicas. O requerimento poderá ser juntado nos próprios autos da conciliação pré-processual, com posterior remessa do feito ao juízo natural. Considerando entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do FONAMEC, está dispensada a realização de nova audiência após a propositura do processo. (...)” Na sequência, a agravante acorrera espontaneamente aos autos pontuando o seguinte, verbis: “(...) vem (...) informar que o caso do executado se encontra atualmente judicializado, conforme se denota pelos autos de execução de n. 0736455-05.2024.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia. Por fim, mesmo a exequente entendendo que o presente procedimento é inadequado para se discutir a taxa de juros, eis que a execução fora ajuizada em momento anterior ao presente feito (25/11/2024), a exequente permanece disposta a negociar naquele feito que, ressalta-se, é anterior ao presente feito e já possui ordem de penhora salarial exarada.”[5] Sequentemente, adviera, então, a decisão agravada, que, assimilando a ausência injustificada de comparecimento à audiência conciliatória, aplicara à instituição agravante as penalidades do art. 104-A, §2o, do CDC, in verbis: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 243392933). O credor SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, apesar de devidamente notificado via sistema (Ids. 238004938 e 238769999), não compareceu à audiência global de conciliação, apresentando justificativa para sua ausência ao Id. 243447116. Em sua justificativa, o credor informou que o caso do executado se encontra atualmente judicializado (processo n. 0736455-05.2024.8.07.0003), em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia. Noticiou, ainda, que a execução fora ajuizada em momento anterior ao presente feito (25/11/2024), bem como que já possui ordem de penhora salarial exarada. Rejeito a justificativa apresentada pelo credor SOLLO RECURSOS INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. A uma, porque, nos termos do art. 104-A, §1°, do CDC, serão excluídos da repactuação de dívidas apenas aquelas "oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural", ainda que decorrentes de relações de consumo, situação que não se enquadra no presente caso. A duas, porque a pretensão da ação de execução não se confunde com a de repactuação de dívidas, pois, nos termos do art. 54-A, §1a, do CDC, sempre que um consumidor pessoa física e de boa-fé se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, poderá socorre-se da ação de repactuação, sendo que a existência de prévia ação de execução não é capaz de impedi-lo de exercer esse direito. A três, porque o art. 104-A, §1°, do CDC, é claro ao impor sanções ao credor que, de forma injustificada, não comparecer à audiência de conciliação designada pelo Juízo, não distinguindo as dívidas que são objeto de execução judicial, sendo este o caso do credor em questão. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se o SOLLO RECURSOS INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exigibilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Oficie-se o juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia a respeito do teor da presente decisão. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos.” Dessas inferências ressai patenteada a ausência de verossimilhança nas alegações recursais, capazes, em juízo perfunctório, de lastrearem o que fora aduzido quanto à necessidade de suspensão do decisório arrostado. Do cotejo dos autos apura-se que, em verdade, conquanto tenha prestado esclarecimentos acerca do crédito, a agravante inexoravelmente se fizera ausente na audiência global designada, e, após a realização do ato, houvera apenas a reiteração da informação de que o crédito que detém perante o agravado fora objeto de judicialização mediante o aviamento do respectivo processo executivo, o que enseja a aplicação das penalidades insertas no art. 104-A, §2o, do CDC. Sem entrar, neste momento, no mérito quanto ao acerto da decisão vergastada, que suspendera a exigibilidade do crédito da agravante, o fato é que não se vislumbra verossimilhança nas alegações recursais, dado que, a princípio, o art. 104-A, §1°, do estatuto protetivo consumerista apenas exclui do processo de repactuação de dívidas as germinadas “de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural”, do que não se cogita. Outrossim, o mesmo artigo impõe, de forma indistinta, sanções ao credor que, injustificadamente, não se faz presente à audiência de conciliação designada pelo Juízo. Demais de tudo, o artigo 104-A, §2o, determina expressamente a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, assim como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, na hipótese de não comparecimento injustificado do credor, o que infirma a alegação de usurpação de competência do Juízo da execução, pois é consequência advinda da própria lei. Noutra vertente, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, somente tecendo alegações genéricas e abstratas no sentido de que “a paralisação indefinida da execução, um prejuízo contínuo e progressivo” e que “o agravado permanecerá em situação de inadimplemento e a Agravante terá o seu prejuízo em escala crescente, já que a demanda originária se arrasta desde outubro de 2024 sem que o Agravado tenha cumprido as suas obrigações financeiras de maneira satisfativa”. No caso, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente porque, consoante a parte final constante do decisório, a manutenção da determinação condiciona-se à efetiva instauração, pelo consumidoro, do processo por superendividamento, o que, não ocorrendo, implicará no restabelecimento da exigibilidade dos créditos, assim como sucederá com eventual provimento do agravo de instrumento quando de seu desenlace pelo órgão colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, não existindo prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Provimento de ID 244585183, fls. 498/499, dos autos originários. [2] Decisão de ID 230083166, fl. 25, dos autos originários. [3] Documento de ID 238004938, fl. 408, dos autos originários. [4] Petição de ID 238769999, fl. 424, dos autos originários. [5] Petição de ID 243447116, fl. 445.